Tribunal: STF
Processo: RE 100925
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. NÃO PREVENDO O CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, ADMITE-SE A
ADMINISTRAÇÃO COMO PROCEDIMENTO DE INICIATIVA DO CONTRIBUINTE. NA
SUA  CONCESSÃO, NÃO PODE A  ADMINISTRAÇÃO RETIRAR NENHUM DOS
ENCARGOS QUE RECAEM SOBRE A DIVIDA, VISTO QUE, NA HIPÓTESE, E
APLICAVEL O PRINCÍPIO DE INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO,
CONSUBSTANCIADO  NO INTERESSE DA FAZENDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.